Tribunal: CARF
Processo: 10768.006668/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.006668/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.132 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA HELENA LOUREIRO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EXTINÇÃO DO CRÉDITO - INOCORRÊNCIA
É de cinco anos o prazo para a fazenda pública constituir o crédito tributário,
contados da data do fato gerador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO
LEINo10.559/02.
Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo únicodoart.9odaLeino 10.559/02,
desde que formalizado o pedido para substituição de regime, previsto na
referida lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.006668/2008-16
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006668/2008-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 19/22) em nome da contribuinte em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2007, ano calendário 2006, em que foi constatada, conforme Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal de fl. 20, a Omissão de Rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor total de R$ 11.218,13, recebidos da fonte pagadora Ministério da
Educação.
Da verificação dessa irregularidade, resultou a alteração de Imposto a Restituir
Declarado de R$ 918,34 para Saldo de Imposto a Pagar Apurado de R$ 1.687,02, (fl.
21), a ser acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora.
Inconformada com a alteração, a interessada apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL (fl. 24), que foi indeferida (fl. 17) de forma genérica.
Continuando inconformada com o indeferimento da SRL, de que tomou conhecimento
em 16/09/2008 (fls. 70/72), ingressou com impugnação (fls. 02/14), tempestivamente,
em 13/10/2008, por seu procurador, devidamente nomeado pelo instrumento de fl. 16,
alegando, em resumo:
Preliminarmente
- nulidade da decisão de indeferimento da SRL, por ser despido de qualquer
fundamentação, violando frontalmente seu direito de defesa, como previsto no inciso II
do art. 59 do Decreto no 70.235/72, no inciso I do art. 50 da Lei no 9.784/99 e no inciso
LV do art. 5o da Constituição Federal.
No mérito
- ser improcedente a constituição do crédito tributário impugnado, por ter considerado
omissos rendimentos que são protegidos pelo instituto da isenção tributária, em função
de sua condição de anistiada política, na forma do art. 9o, parágrafo único c/c art. 19,
ambos da Lei no 10.559/02, bem como no art. 1o, parágrafo 1o, do Decreto no 4.897/03;
- ser ela anistiada política, com base no art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT da Constituição Federal de 1988, condição essa que foi
expressamente reconhecida pelo Poder Executivo, conforme comprova o telegrama a
ela enviado pelo Coordenador Geral de Recursos Humanos do Ministério da Educação –
MEC e também pelo Poder Judiciário, de acordo com documentos que anexa sob os
números 6 e 7;
- nesse contexto, uma das consequências da anistia constitucional foi a sua imediata
reintegração na Administração Pública, consoante documento anexado sob no 8;
- a Lei no 10.559/02 veio para regulamentar o dispositivo que anistiou a impugnante, ou
seja, o art. 8o do ADCT, como se observa do preâmbulo da referida Lei, sendo, dessa
foram, inegável que a referida Lei lhe seja plenamente aplicável;
- sua situação, de que já era anistiada quando da edição da Lei no 10.559/02, também foi
regulamentada por esse diploma legal, em seu artigo 19, que atribui os mesmos direitos
a todos os anistiados, inclusive salvaguardando a isenção concedida para todos os
anistiados, visto que tanto antes como agora, todos os pagamentos feitos aos anistiados
políticos detém natureza indenizatória e só lhe foram outorgados exclusivamente em
razão da anistia concedida com base no art. 8o do ADCT;
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006668/2008-16

- restar claro que no seu caso, mesmo já sendo ela anistiada quando da edição da Lei no
10.559/02, sua aposentadoria não pode sofrer qualquer distinção quanto à isenção
trazida pelo parágrafo único de seu art. 9o, em razão da expressa igualdade de condições
contida no seu art. 19.
- não ter sido considerada no lançamento a isenção para idosos prevista no inciso XV,
do art. 6o da Lei no 7.713/88, à qual tem direito, por ter completado 65 anos em
03/09/2005;
- mesmo que o instituto da isenção para anistiados políticos não seja reconhecido para
os proventos de aposentadoria, o lançamento deve ser alterado para considerar a isenção
prevista no art. 6o da lei no 7.713/88.
No mais, transcreve vários dos dispositivos legais que menciona, bem como recorre a
decisões administrativas e judiciais, com vistas a respaldar suas alegações e pede, por
fim, seja anulado o lançamento em razão da isenção do IR sobre sua aposentadoria do
MEC, no valor de R$ 11.218,13, seja reconhecida a isenção para idosos prevista no
inciso XV do art. 6o da Lei no 7.713/88, e seja sustado qualquer ato tendente à cobrança
e inscrição em Dívida Ativa até ulterior decisão definitiva da impugnação, nos termos
do art. 151, III, do CTN.
De fls. 27 a 67 estão os documentos juntados, por cópias, à peça de defesa, no intuito de
comprovar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda
c) existência de decisão judicial favorável ao pleito do recorrente
d) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a extinção do crédito tributário alegando a contribuinte que
este encontra-se extinto e a isenção do IR por se trata de anistiado político.
DA PRELIMINAR
Quanto a alegação de que o crédito tributário em cobrança no presente processo já
foi extinto, não merece razão à recorrente.
Conforme se verifica nos autos, a contribuinte foi notificada em 2008 e o
levantamento refere-se ao ano calendário de 2006, logo dentro do prazo decadencial de 5 anos.
No mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006668/2008-16

inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto::

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, devendo,
portanto, ser conhecida.
Da Preliminar de Nulidade
Alega a impugnante que a decisão que indeferiu a Solicitação de Retificação de
Lançamento seria nula, dando a entender que sendo nulo tal indeferimento, estaria
cerceado seu direito de defesa, tornando nulos, em consequência, os atos subsequentes.
Destaque-se que a Solicitação de Retificação de Lançamento é apenas uma prerrogativa
oferecida ao contribuinte, antes de instaurado propriamente o litígio, o qual somente se
verifica com a apresentação da impugnação. Tanto que, como se observa na folha de
rosto da Notificação de Lançamento (fl. 19), a apresentação de SRL não obsta a
apresentação de impugnação, de imediato à ciência do lançamento, se assim o desejar o
notificado.
Além disso, neste caso, como se pode facilmente observar, com a impugnação ora
apresentada, o contribuinte está exercendo inteiramente o seu direito ao contraditório e à
plena defesa, legalmente previstos.
Registre-se ademais que, no indeferimento da SRL (fl. 17), está consignado que
“...analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte,
restaram não comprovados os valores que deram origem à autuação”, explicitando,
ainda que de uma maneira ampla, o motivo do indeferimento, ou seja, não terem sido
apresentados documentos que comprovassem efetivamente não ter ocorrido a omissão
detectada pelo confronto dos valores declarados a título de Rendimentos Tributáveis
com aqueles informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF.
Lembre-se também o disposto nos artigos 12 e 13 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os atos posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará
repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 12
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
Observe-se ainda que todos os requisitos exigidos pelo artigo 40 do decreto 7.574/2011,
a seguir transcrito, também foram plenamente observados na lavratura da Notificação de
Lançamento em exame.
Art. 40. A notificação de lançamento será expedida pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil encarregada da formalização da exigência, devendo conter
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 11; Lei no 10.593, de 2002, art. 6o):
I-a qualificação do notificado;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006668/2008-16

II-o valor do crédito tributário e o prazo para pagamento ou impugnação;
III-a disposição legal infringida, se for o caso; e
IV-a assinatura do chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
emitir a notificação ou do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por ele
designado, mediante delegação de competência, e a indicação de seu cargo ou de sua
função e o número de matrícula.
Parágrafo único. A notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico
prescinde da assinatura referida no inciso IV, sendo obrigatória a identificação do
chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil que a emitir ou do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por ele designado
Não ocorreu, portanto, qualquer embaraço ao direito ao contraditório e à ampla defesa
da contribuinte, posto estar ela usufruindo, no momento, da oportunidade de exercê-los.
Do Mérito
Afirma a impugnante que os rendimentos considerados omitidos seriam isentos, por se
tratarem de rendimentos de aposentadoria paga pelo Ministério da Educação,
aposentadoria esta oriunda de sua condição de anistiada política.
Comprova a impugnante, por meio do telegrama de fl. 27, do Coordenador Geral de
Recursos Humanos do MEC/BSB, lhe tenha sido concedida a anistia, com fundamento
no artigo 8o, parágrafo 5o, do ADCT, em 31/07/91, bem como sua reintegração aos
quadros do Ministério da Educação, por meio do Despacho do Ministro da Educação, de
31/07/1991, de fl. 46.
Comprova também sua participação na ação movida contra a União Federal (Ministério
da Educação), junto à 9a Vara Federal do Rio de Janeiro, pela ANAP – Associação dos
Anistiados do PNA (Programa Nacional de Alfabetização), objetivando o pagamento
dos atrasados a partir da promulgação da CF/88, que foi considerada Procedente, em
sentença prolatada em 24/05/1999 (fls. 37/39).
Ressalte-se aqui o que dispõe a Lei no 10.559/02, invocada na peça impugnatória, em
especial em seus arts. 1o, 3o e 9o, conforme adiante transcrito:
Art.1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
(...)
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção
na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e 5o do art. 8o do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias;
(...)
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Art. 3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas
condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional.
§1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação
econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§2o A reparação econômica, nas condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante portaria do
Ministro de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de Anistia de que
trata o art. 12 desta Lei.
(...)
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006668/2008-16

Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.
E ainda, o disposto nos arts. 1o e 2o do Decreto no 4.897/03, que regulamenta o
parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559/02:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
§2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559,
de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto devido até o
total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento do valor
líquido da aposentadoria ou pensão.
Art.2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.
Parágrafo único. Eventual restituição do Imposto de Renda já pago até a publicação
deste Decreto efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime prevista no art.
19 da Lei no 10.559, de 2002.
No caso em tela, a notificada foi alcançada pela anistia, fato esse reconhecido pela
União, e reintegrada, anteriormente à Lei no 10.559/2002.
Entretanto, conforme se depreende da leitura dos artigos 10 e 12 da mesma Lei no
10.559/2002, bem como do item 1 da Exposição de Motivos no 197 do Ministério da
Justiça, de 8 de dezembro de 2003 (publicada no DOU de 09/12/2003), transcritos a
seguir, a isenção prevista por seu artigo 9o é condicionada à existência prévia de
requerimento para substituição de regime.
Art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos
fundados nesta Lei.
(...)
Art. 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a
finalidade de examinar os requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assessorar o
respectivo Ministro de Estado em suas decisões.
(...)
Exposição de Motivos no 197, do Ministério da Justiça:
CONCLUSÕES DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL
Em atendimento ao disposto no art. 3o do Decreto de 27 de agosto de 2003, que
instituiu Comissão Interministerial para estabelecer critérios e forma de pagamento da
reparação econômica aos anistiados políticos de que trata a Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002, o Ministro de Estado da Justiça, na condição de coordenador
daquela Comissão, torna públicas as conclusões dos trabalhos por ela realizados.
1. O art. 9o, parágrafo único, da Lei no 10.559, de 2002, concedeu isenção do imposto
de renda aos valores pagos a título de indenização aos anistiados políticos e deve ser
observado independentemente da análise do requerimento de substituição pelo regime
de reparação econômica pelo Ministério da Justiça. Neste sentido, foi editado o
Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003.
Sendo assim, as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos
pelos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do artigo 19 da Lei no
10.559/2002, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do imposto de renda, desde
que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime de reparação econômica,
ainda que pendente de deferimento.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006668/2008-16

Ainda que a referida Lei tenha criado novo regime para os anistiados políticos,
instituindo o direito à reparação econômica, tal fato não permite concluir que todos os
rendimentos pagos, decorrentes de anistia política reconhecida com base em outras leis,
como no presente caso, passaram a ser alcançados pela isenção.
A Lei no 10.559/2002 faculta aos favorecidos por benefícios conferidos por outras
normas legais optar entre estes e o regime nela previsto, e somente aqueles valores que
representem efetivamente reparação econômica, nos termos de seus artigos 1o e 2o,
pagos com recursos do Tesouro Nacional, em decorrência de ato do Ministro da Justiça,
após análise pela Comissão de Anistia (artigos 10 a 12), podem ser considerados
isentos.
O Decreto no 4.897/2003, ao estabelecer que a isenção se aplica também às pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, restringe tal extensão
às condições previstas nos artigos 19 e 11 da Lei no 10.559/2002.
Tanto é assim, que tal Decreto prevê a retenção retroativa do IRRF, na hipótese de
indeferimento do pedido de substituição do regime:
Art.1o (...)
§2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559,
de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto devido até o
total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento do valor
líquido da aposentadoria ou pensão.
Considerando todo o até aqui exposto, conclui-se que os valores decorrentes de anistia
política, recebidos com fundamento em normas anteriores à Lei no 10.559/2002, devem,
necessariamente, passar pela análise prevista nesta Lei e, somente após ato do Ministro
da Justiça deferindo a substituição do regime, podem ser considerados alcançados pela
referida Lei e, portanto, isentos do pagamento de IR.
Tal conclusão também decorre do fato de que os valores recebidos naquela situação não
gozavam de isenção, a qual somente foi conferida a partir de 2002 e, ainda assim, para
os valores recebidos nos termos previstos na Lei no 10.559/2002 (reconhecidos com
base em seus dispositivos), ou a eles equiparados (reconhecidos com base em norma
diversa, após procedimentos previstos em seus artigos 10 a 12).
No presente auto, a impugnante não fez prova de que tenha ingressado com o pedido
para substituição do regime, nem tampouco menciona o fato de que teria efetivamente
efetuado tal solicitação. Também em consulta ao portal na internet do Ministério da
Justiça não foi possível localizar a existência de requerimento de substituição do regime
em seu nome.
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966)
ao tratar das isenções, assim determina:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II – outorga de isenção;(...)
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
(...)
Portanto, a isenção é sempre decorrente de lei especifica, a qual deve ser interpretada de
forma restritiva. Os rendimentos de proventos, aposentadoria ou pensão recebidos em
regime excepcional, na condição de anistiados, têm, em regra, o mesmo tratamento
tributário das demais aposentadorias, ou seja, submetem-se às regras da Lei n°
7.713/1988, com as alterações posteriores.
No que tange ao pedido de consideração da isenção a que teria direito, segundo o inciso
XV do art. 6o da Lei no 7.713/88, por ter completado 65 anos em 03/09/2005, tal
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006668/2008-16

procedimento seria uma retificação da Declaração de Ajuste Anual revisada, fazendo-se
necessário esclarecer que a mesma só é admissível se ocorrer antes do início do
procedimento fiscal, conforme preceitua o art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional
– CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
Dispõem no mesmo sentido o art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99
(Decreto no 3.000, de 26/03/1999), e o art. 5o da Instrução Normativa SRF no 579, de
08/12/2005:
RIR/99
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o). (grifei)
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.
Instrução Normativa SRF no 579/2005
Art.5. A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I e § 1o,
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
Ademais, em sua DIRPF revisada, a contribuinte já declarou o valor de R$ 14.992,32
(fl. 26), como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, a título de Parcela Isenta de
proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes com
65 anos ou mais, valor esse correspondente ao limite máximo anual possível para essa
isenção, em relação à declaração do exercício 2007, ano calendário 2006,
independentemente de a pessoa física receber proventos de aposentadoria ou pensão de
mais de um órgão público ou previdenciário.
Quanto à jurisprudência e aos acórdãos dos Conselhos de Contribuintes trazidos na
impugnação, há de se esclarecer que os julgados só se aplicam aos processos nos quais
foram proferidos, não se aproveitando a outros, ainda que versem sobre a mesma
matéria, por não constituírem normas gerais, não obrigando a Administração Pública
Federal.
VOTO, pois, no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado, em sua integralidade.
GILDA MARIA FERRUCCI VANINO
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar a
Preliminar e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.132 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006668/2008-16

Fl. 253
DF CARF MF
Original